Tribunal: TJDFT
Processo: 0750718-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. LEGALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que, em sede de tutela de urgência, determinou a abstenção de descontos automáticos de parcelas de empréstimos diretamente na conta salário do autor, aposentado, sob pena de multa, após revogação expressa da autorização de débito automático, conforme facultado pela Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é deserto em razão de recolhimento intempestivo das custas recursais; (ii) estabelecer se é válida a determinação judicial que impõe à instituição financeira o dever de se abster de realizar descontos automáticos em conta salário após revogação da autorização pelo consumidor.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de deserção do recurso é rejeitada ao se constatar o recolhimento tempestivo das custas recursais, conforme comprovante constante nos autos.
4. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular de conta bancária o direito de revogar a autorização de débito automático, sem elidir a obrigação de pagamento da dívida.
5. O Tema 1.085 do STJ reconhece a legalidade dos descontos em conta corrente, inclusive de natureza salarial, desde que haja autorização prévia do mutuário e enquanto essa autorização estiver vigente.
6. A revogação da autorização para débito automático não constitui inadimplemento nem viola a base contratual, pois preserva a obrigação de pagar a dívida e impõe ao credor o uso de meios ordinários de cobrança.
7. A reversibilidade da medida não se mostra inviável, pois os valores podem ser posteriormente cobrados por outros meios judiciais, não configurando enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de deserção e, no mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento do réu.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.007; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp 1.692.023/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 22.02.2023; TJDFT, Acórdão 1854191, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJE 10.05.2024.